Tribunal: TJMT
Processo: 1022049-06.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022049-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (AGRAVANTE), CLEIDE MARIA ANZIL - CPF: 778.343.561-00 (AGRAVADO), MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA - CPF: 712.495.831-87 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA

– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PEDIDOS DE EMISSÃO DE TODAS AS PARCELAS REFERENTE À COTA DE CONSÓRCIO ADQUIRIDA PELA AUTORA –
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA – IMPOSSIBLIDADE – MODALIDADE CONTRATUAL QUE PREVÊ A VARIAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Diamantino, que nos autos da ação
“Indenizatória por Danos Morais”
(Número Único 1001353-31.2021.8.11.0005), ajuizada contra a agravante, e também contra GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, por CLEIDE MARIA ANZIL, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que

a agravante/ré emitisse
“todos os boletos referente ao financiamento do veículo da Autora para que a mesma possa efetuar o pagamento das parcelas”,
e que
“promova a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito no que tange aos apontamentos delineados na petição inicial”
(cf. Id. n. 62665404).

A agravante circunstancia que a autora/agravada firmou com a agravante aderiu ao contrato de consórcio pertencente ao grupo 070168, cota nº 0488, e com a corré Gramarca Veículos foi celebrado o contrato de financiamento nº 70003/064-00 envolvendo a aquisição do veículo Onix, e afirma que, em relação ao contrato de consórcio “
não há parcelas fixas
” e aduz que “
a cláusula 6 do contrato
(de consórcio)
é expressa no sentido de que a prestação mensal será calculada sobre o preço do veículo objeto do plano vigente nas datas das respectivas Assembleias de Contemplação
” (cf. Id. n. 112223953 - pág. 6), sustentando, justamente por isso, não ser possível cumprir o comando judicial hostilizado.

Alega, ainda, que “
celebrou um contrato com a seguradora Mapfre Seguros S/A, que prevê que a partir de 60 dias de atraso ocorre a cessão da cota para ela
”, e esclarece que a “
seguradora indeniza parcelas vencidas ao grupo, além das que forem se vencendo durante a cessão
”, de modo que “
a Seguradora se torna a titular dos direitos de cobrança sobre esses valores”
, e, sendo assim, defende que “
não detém a titularidade para o envio dos boletos, sejam os vencidos ou os vincendos, pois os primeiros estão quitados, e os segundos estão cobertos pela cessão
” (cf. Id. n. 112223953 - pág. 8).

Pede, pois, o provimento do recurso, e a reforma da decisão agravada, para que

“
não seja compelida a ‘emitir todos os boletos referente ao financiamento’, devendo o pagamento de débitos
(pela agravada)
seguir o procedimento previsto na cessão da cota à seguradora”
, e, já de imediato, seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. n. 112223953 - pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. nº 113486973 deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 115338454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou a presente ação contra a agravante expondo que possui com a ré dois contratos distintos, “
um referente a consórcio e outro a financiamento de veículo
”, sendo que, “
o primeiro pertence ao Grupo 070168, Cota 0488, e o segundo é referente ao financiamento do veículo Onix
,
cujo pagamento foi contratado em 61 parcelas, das quais 49 já foram pagas
”, e informa que os boletos para pagamento de ambos os contratos sempre foram impressos “mês a mês”, e diretamente no site da ré Gramarca.

Sucedeu, porém, que, no mês de janeiro e fevereiro de 2021 a autora
atrasou o pagamento das parcelas e foi contatada via WhatsApp supostamente pela ré comunicando o envio dos boletos atualizados diretamente no e-mail da autora, esta que, confiando no remetente da mensagem, efetuou o pagamento dos boletos, contudo, no mês de março de 2021, a autora recebeu nova cobrança, e ao relatar que já havia adimplido as duas parcelas em atraso, a ré mencionou a possibilidade de um golpe, já que não constava em seu sistema o referido pagamento, o que levou a autora a registrar o boletim de ocorrência.

Segue aduzindo que mesmo após contatar a ré e explicar toda a situação posta, houve a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, e, além disso, “
não consegue mais pagar as parcelas do carro e teve seu acesso ao site bloqueado, o que pode ocasionar busca e apreensão do veículo, além dos diversos prejuízos e pagamento de juros
”; requereu, então, a antecipação da pretensão recursal, para que a ré/agravante fosse compelida a emitir
todos os boletos em atraso referente ao contrato de financiamento do veículo e, ainda, realizasse à
baixa de negativação
.

A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, porque, segundo o magistrado, a narrativa apresentada pela autora indica que ela foi vítima de golpe de emissão de boletos fraudulentos, e isso resultou na sua inadimplência, na inviabilização de emissão de boletos para pagamentos de parcelas, e na negativação do seu nome.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), portanto, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
fundamentação
relevante,
apoiada em prova idônea, que demonstre a probabilidade do direito, e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou causar ao postulante dano gravíssimo, irreversível ou irremediável.

No presente recurso, a agravante não discute a veracidade das sustentações autorais, e nem o direito alegado pela autora; apenas sustenta que não tem como emitir boletos referentes ao financiamento contraído pela devedora junto ao Banco GM, posto que, a cláusula 6ª “Prestação Mensal” do Contrato de Consórcio celebrado entre os litigantes prevê que, o “
CONSORCIADO pagará, mensalmente, prestação de valor igual à soma das contribuições referentes ao Fundo Comum (cláusula 13), Fundo de Reserva (cláusula 14) e Taxa de Administração (Cláusula 15),
que será calculada sobre o preço do VEÍCULO OBJETO DO PLANO, vigente nas datas das respectivas assembleias de Contemplação
. O valor do prêmio de seguro de vida, do CONSORCIADO, pessoa física, comporá, também, a prestação mensal
” (cf. Id. nº 71861739 – pág. 8 dos autos de origem - destaquei), ou seja, a modalidade contratual escolhida pela agravada (consórcio), prevê expressamente que não há parcelas fixas e que o valor mensal a ser pago mensalmente (pelo consorciado) corresponderá à somatória de algumas variáveis (Fundo Comum, Fundo de Reserva e Taxa de Administração), e, por óbvio, a emissão de todas as parcelas referente à cota de consórcio adquirida pela agravada realmente não parece ser a solução mais adequada ao caso, essencialmente porque
o pagamento de débitos

(pela agravada) deve
seguir o procedimento previsto no contrato
.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo, para afastar a obrigação imposta a agravante de emitir todos os boletos referentes ao consórcio contraído pela agravada.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022